Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ARTIGO 1.694, §1o, CÓDIGO CIVIL). QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. DESPESAS BÁSICAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO SUPORTADAS PELO ALIMENTANTE. CONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade precípua é a manutenção da pessoa humana, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
2. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. Considerando que a menor reside com o alimentante e que o mesmo arca com suas despesas essenciais de moradia, alimentação e vestuário, o que caracteriza o fornecimento de alimentos in natura, a redução do valor fixado pelo juízo a quo se faz necessária, de modo a não gerar enriquecimento sem causa daquele que recebe os alimentos.
4. Apelação conhecida e provida.